Tribunal: TJMT
Processo: 1012357-08.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012357-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RITA CAVALCANTI MOURA - CPF: 593.418.661-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – SETE AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 20 (vinte) ações protocoladas em desfavor cinco instituições financeiras no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1012357-08.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RITA CAVALCANTI MOURA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que a Cédula Bancária apresentada pelo Banco Apelado não comprova a celebração do Contrato de Empréstimo Consignado.

Assegura que as telas do sistema interno do Banco não são aptas a comprovar a entrega de valores do mútuo, já que foram produzidas unilateralmente e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual deve ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 124382205.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de abril de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022